Tribunal: TJMT
Processo: 1013429-39.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013429-39.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXANDRO BENVENUTTI DOS SANTOS - CPF: 887.015.579-04 (ADVOGADO), CARLOS PRUDENCIO - CPF: 028.650.929-68 (ADVOGADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), ROBERTO PEDRO PRUDENCIO NETO - CPF: 007.930.969-01 (ADVOGADO), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (AGRAVANTE), GILZA DE ASSIS GARCIA - CPF: 797.260.031-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE - LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL PELA ANS – URGÊNCIA DO TRATAMENTO DEMONSTRADA – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Presentes os requisitos insertos no artigo 300, do CPC, quais sejam, a plausibilidade do direito invocado e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação, é imperioso a manutenção do deferimento do pedido de tutela de urgência, em primeiro grau, para compelir o plano de saúde a fornecer o tratamento indicado pelos médicos responsáveis pelo acompanhamento clínico do paciente.

“(...)
Nada obstante, no caso de usuário em estado de saúde grave, independentemente do regime de contratação do plano de saúde (coletivo ou individual), deve-se aguardar a conclusão do tratamento médico garantidor da sobrevivência e/ou incolumidade física para se pôr fim à avença
.(...)”. (AgInt no AREsp 1433637/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 23/05/2019)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado pela
Agemed Saúde S/A
, objetivando a reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência, proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, proposto por
Gilza de Assis Garcia, para o fim de determinar a realização do procedimento cirúrgico via hemodinâmica denominado Implante Transcateter de Prótese Valvar Aórtica (TAVI), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Para tal desiderato, a agravante sustenta
que o contrato com a agravada fora rescindido em fevereiro/2020 e, portanto, alega que sem a existência de qualquer vínculo contratual inexiste a obrigação de arcar com os custos do procedimento pleiteado.

Aduz, ainda, que está impossibilitada de cumprir a decisão recorrida financeiramente, uma vez que se encontra em liquidação extrajudicial determinada pela ANS.

A liminar foi indeferida (Id nº 50220967).

A agravada, por sua vez, argumenta que a decisão está correta, merecendo ser desprovido o presente recurso (Id nº 53453452).

Agravo Interno interposto em face da decisão liminar (Id n
º 52591972).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os autos revelam que foi deferida a tutela de urgência na ação de Obrigação de Fazer proposta pela agravada,
para o fim de determinar a realização do procedimento cirúrgico via hemodinâmica denominado Implante Transcateter de Prótese Valvar Aórtica (TAVI), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A questão posta em julgamento é singela, uma vez que se refere à verificação da existência dos requisitos imprescindíveis para o deferimento da tutela de urgência, conforme decidido pelo juízo singular.

Nesse aspecto, ressalta do conjunto probatório produzido até este momento processual, que a decisão de primeiro grau foi escorreita e deve ser mantida.

Com efeito, os Relatórios Médicos indicam que a agravada vem fazendo acompanhamento desde 2018, por ser portadora de insuficiência cardíaca, sendo que no início do ano em janeiro/2020 foi submetida a exames e atestado pelos médicos Dr. Sidney Munhoz Junior e, ainda, pelo Dr. José Eduardo Marini Kozan sobre a necessidade de intervenção cirúrgica, diante de alto risco de morte e complicações da paciente, nos seguintes termos:

“(...) informo que a paciente Sra Gilza de Assis Garcia, 78 anos, idosa frágil, apresenta dupla disfunção de bioprótese em posição aórtica, com grave risco de morte e complicações, para intervenção cirúrgica aberta de uma troca valvar aórtica, e devido ao elevado risco de morte ou complicações intraoperatórios, a paciente apresenta indicação formal de implante transcateter de prótese valvar aórtica – TAVI, procedimento esse devendo ser realizado com maior brevidade possível, considerando que há declínio evidente de qualidade de vida, com risco de evoluir a insuficiência cardíaca, impossibilidade terapêutica ou morte.” (Id 32297298 – processo originário)

Desta forma, evidente que o procedimento pleiteado é a melhor indicação para restabelecer a qualidade de vida da paciente e garantir sua saúde.

Por outro lado, no que tange a insurgência da agravante sobre a rescisão contratual unilateral, que ocorreu em fevereiro/2020, em decorrência da liquidação extrajudicial determinada pela ANS, tenho que melhor sorte não lhe socorre, uma vez que não justifica a interrupção do tratamento médico que garante a sobrevivência da paciente.

Outrossim, restou estabelecido através das Resoluções Operacionais
nºs
.
2.483
/2019,
2.502
/
2020 e
2.535
/2020 emitidas pela ANS, que em decorrência da liquidação extrajudicial, deve ocorrer a alienação da carteira de beneficiários, concedendo inicialmente o prazo de 30 dias, e posteriormente prorrogando por 60 dias, para que os beneficiários promovam a portabilidade especial para outro plano de saúde, permanecendo, entretanto, a responsabilidade contratual até a sua efetivação.

Vejamos:

RESOLUÇÃO OPERACIONAL – RO Nº 2.483, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2019.

Dispõe sobre a determinação da alienação da carteira da operadora AGEMED SAÚDE S.A.

Art. 1º Fica determinado que a operadora AGEMED SAÚDE S.A., registro ANS nº 33.960-1 e CNPJ nº 02.933.220/0001-01, promova a alienação da sua carteira de beneficiários no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data do recebimento da intimação a que se refere o art. 10 da Resolução Normativa - RN nº 112/2005.

RESOLUÇÃO OPERACIONAL - RO Nº 2.535, DE 29 DE ABRIL DE 2020

Dispõe sobre a concessão da portabilidade especial aos beneficiários da operadora AGEMED Saúde S.A.

Art. 1º Fica concedido o prazo de até 60 (sessenta) dias para que os beneficiários da operadora Agemed Saúde S.A., CNPJ nº 02.933.220/0001-01, registro ANS nº 33.960-1, exerçam a portabilidade especial de carências para plano de saúde da escolha desses beneficiários, observadas as seguintes especificidades (...)”

Desta forma, considerando a existência de responsabilidade do plano de saúde, com aqueles que iniciaram um tratamento de saúde antes da rescisão unilateral, até que se promova a portabilidade para outra operadora, deve a AGEMED arcar com o custo do procedimento de urgência e emergência, a fim de a garantir a paciente a vida e a saúde, conforme os princípios da dignidade da pessoa humana e razoabilidade.

A propósito nesse sentido é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. MANUTENÇÃO NO PLANO. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O plano de saúde coletivo pode ser rescindido ou suspenso imotivadamente (independentemente da existência de fraude ou inadimplência), após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação do usuário com antecedência mínima de sessenta dias (artigo 17 da Resolução Normativa ANS 195/2009).
Nada obstante, no caso de usuário em estado de saúde grave, independentemente do regime de contratação do plano de saúde (coletivo ou individual), deve-se aguardar a conclusão do tratamento médico garantidor da sobrevivência e/ou incolumidade física para se pôr fim à avença.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1433637/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 23/05/2019) (destaquei)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESILIÇÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO. EXCEÇÃO. BOA-FÉ. DIVERGÊNCIA INTERNA. DECISÃO SINGULAR QUE, ADEMAIS, FOI RECONSIDERADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA. ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC.

1. "O plano de saúde coletivo pode ser rescindido ou suspenso imotivadamente (independentemente da existência de fraude ou inadimplência), após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação do usuário com antecedência mínima de sessenta dias (artigo 17 da Resolução Normativa ANS 195/2009).

2. Nada obstante, no caso de usuário internado, independentemente do regime de contratação do plano de saúde (coletivo ou individual), dever-se-á aguardar a conclusão do tratamento médico garantidor da sobrevivência e/ou incolumidade física para se pôr fim à avença" (AgInt no AREsp 885.463/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 9/3/2017, DJe 8/5/2017).

2. A indicação de decisão em sentido contrário ao julgado agravado, que foi reconsiderada, informação omitida pelo recorrente, demonstra tentativa de induzir em erro o colegiado e torna o recurso manifestamente inadmissível.

3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa."

(AgInt no AREsp 1085841/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 04/04/2018, g.n.)

Aliás, nesse mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -

TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – RESOLUÇÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES (PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL) POR DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL – SINISTRALIDADE ATUAL DE 388,86% - ALEGADO CUMPRIMENTO DADOS REQUISITOS DO ART.17 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 195/2009 DA ANS – RESOLUÇÃO EM RELAÇÃO A BENEFICIÁRIO EM GRAVE ESTADO DE SAÚDE – IMPOSSIBILIDADE -

RESOLUÇÃO APENAS QUANTO AOS DEMAIS – PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS PARA A MIGRAÇÃO PARA OUTRO PLANO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“O plano de saúde coletivo pode ser rescindido ou suspenso imotivadamente (independentemente da existência de fraude ou inadimplência), após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação do usuário com antecedência mínima de sessenta dias (artigo 17 da Resolução Normativa ANS 195/2009
). Nada obstante, no caso de usuário em estado de saúde grave, independentemente do regime de contratação do plano de saúde (coletivo ou individual), deve-se aguardar a conclusão do tratamento médico garantidor da sobrevivência e/ou incolumidade física para se pôr fim à avença.
” (STJ - AgInt no AREsp 1.433.637/SP).

Apesar de ser garantido à operadora do plano de saúde o direito à resolução unilateral da avença quando preenchidos os requisitos normativos aplicáveis à espécie, conveniente que se conceda aos beneficiários do plano rescindendo um prazo mínimo necessário para a migração para outro plano ou operadora, em homenagem aos princípios constitucionais da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana.”
(N.U 1015325-54.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 12/02/2020) (destaquei)

Portanto, entendo que restou demonstrado nos autos a probabilidade do direito da agravada, bem como o perigo de dano irreparável e de difícil reparação, decorrente da necessidade do procedimento médico para garantia da sua vida e restabelecimento da sua saúde, sendo assim, imperioso seja mantida a decisão objurgada que concedeu a tutela de urgência.

Ademais, em caso de improcedência do pedido veiculado na demanda originária, a agravante possui mecanismos adequados para busca de eventual prejuízo financeiro que venha a suportar em razão do tratamento oferecido a ora agravada.

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso de agravo,
mantendo a decisão recorrida

e, por conseguinte, julgo prejudicado o agravo interno interposto no Id n
º 52591972.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020